Tribunal: STF
Processo: HC 129217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
CRIME SEXUAL – VÍTIMA – VERSÃO. A versão da vítima é importante considerado o crime sexual, no que ocorre às escondidas, sem testemunha presencial. 



    CRIME SEXUAL – CONTEXTO. Surgindo do contexto alusivo ao crime sexual convicção sobre a ocorrência, a condenação revela-se legítima.